Tribunal: TJMT
Processo: 0002173-80.2012.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002173-80.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDSON CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 914.360.871-04 (APELANTE), FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - CPF: 318.470.481-53 (ADVOGADO), TAIZA BORGES BERNARDES - CPF: 010.954.691-18 (ADVOGADO), ELIZANGELA CARVALHO BENVENUTI RIBEIRO - CPF: 688.309.121-15 (APELADO), MARCELA APARECIDA CARDOSO - CPF: 936.327.621-04 (ADVOGADO), PAULA REGINA CARDOSO - CPF: 011.876.931-62 (ADVOGADO), ANDERSON CAETANO RIBEIRO - CPF: 661.163.096-15 (APELADO), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), Elizangela Carvalho Benvenuti Ribeiro ME (APELADO), ELIZÂNGELA CARVALHO BENVENUTI RIBEIRO - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO –- AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO - ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Estabelecem os arts. 369 e 373, inciso I, do CPC/2015: Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

2- Nestes casos, para a análise do feito é fundamental considerar o ônus da prova.

3 – Não é possível presumir o inadimplemento do acordo, ou existência de fraude, com base meramente nas alegações do autor, visto que em contramão as suas alegações, restou comprovado por testemunha, corroborado pela possibilidade em acordo, da transferência de propriedade imóvel à pessoa indicada pelo próprio autor. Fato comprovado nos autos pela testemunha.

4 – O recorrente deixou de comprovar a veracidade dos fatos que trouxe aos autos, deixando, também, de evidenciar a própria constituição do seu direito à pretensão de anulação de ato, decorrente do termo acordado, é mister que se mantenha a sentença combatida incólume.

5 - Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo EDSON CAVALCANTE DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, em “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”, dos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” de n. 0002173-80.2012.8.11.0038, que restou assim exarado em sentença de ID nº 200002171 em sua parte dispositiva:

DISPOSITIVO

Tendo em vista a demonstração do cumprimento integração do título executivo, julgo extinto o processo executivo pela satisfação, com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Altere-se a Classe Judicial para Cumprimento de Sentença.

Ficam desconstituídas quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência desta ação, podendo o interessado, mediante a apresentação de cópia desta decisão, diligenciar para o regular cancelamento.”

Irresignado com a sentença de piso, Edson Cavalcante dos Santos, arguiu em suas razões recursais (ID. 200002176), que desconhece o comando dado por ele, de autorização verbal para transferência de imóvel a pessoa de Ataíde Bento Rodrigues. Contesta a forma como se deu o ato de transferência do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis, que segundo alega, foi convocado a comparecer ao cartório e sequer exigiram uma declaração por escrito com a suposta autorização com assinatura ou até mesmo com firma reconhecida. Que houve fraude.

Alegou que houve má-fé dos apelados já que havia contrato de compra e venda para o Ataíde Bento antes mesmo do acordo judicial, que desconhece.

Requer seja conhecido e provido recurso de apelação cível, para em reforma da sentença de primeiro grau, determine o retorno do processo a fase de cumprimento de sentença do acordo, não cumprido, com a devida anulação dos atos simulados, para fazer valer o acordo a realizar a transferência do imóvel ao Edson Cavalcante.

Apresentada contrarrazões (ID nº 200002660), contradiz as razões de apelo pelo fato de que no próprio acordo firmado entre as partes é expresso em admitir a transferência da propriedade para um terceiro por indicação do Sr. Edson Cavalcante dos Santos. Que os apelados somente transferiram para terceiro (Ataíde e esposa), porque o apelante autorizou no cartório, conforme ficou provado no depoimento da cartorária em audiência”. Pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo EDSON CAVALCANTE DOS SANTOS contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 0002173-80.2012.8.11.0038, cujas as partes, requerente EDSON CAVALCANTE DOS SANTOS, e requeridos ELIZANGELA CARVALHO BENVENUTI RIBEIRO, ANDERSON CAETANO RIBEIRO e ELIZANGELA CARVALHO BENVENUTI RIBEIRO ME compuseram a lide de forma amigável, com a pactuação de acordo extrajudicial (ID nº 200002163), em que formalizou a obrigação a Elizangela Carvalho Benvenuti Ribeiro, transferir a propriedade do imóvel identificado pela Matrícula n. 886, do CRI local, para Edson Cavalcante dos Santos ou qualquer outra pessoa a que este venha indicar.

Consta dos autos que a parte obrigada Elizangela Carvalho e Anderson Caetano Ribeiro em cumprimento ao acordado, transferiu o imóvel a Ataíde Bento Rodrigues, pessoa indicada por Edson C. dos Santos a receber a propriedade imóvel.

Contudo, Edson Cavalcante dos Santos não reconhece a autorização, alegando fraude no ato de transferência a terceiro que desconhece.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inobstante a situação aparentemente resolvida, visto o acordo formulado pelas partes, já em cumprimento de sentença, o requerente/acordante alegou fraude em ato de cumprimento de acordo, em que comprometeu-se Elizangela Carvalho Benvenuti Ribeiro a transferência de imóvel à pessoa, no caso a Ataíde Bento Rodrigues, cuja pessoa o recorrente alega desconhecer.

Desta forma, estabelecem os arts. 369 e 373, inciso I, do CPC/2015: Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. (...).

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Bem por isso, o juízo do feito, determinou a realização de audiência de instrução, em atendimento a manifestação da parte a produção de prova oral. Nestes casos, para a análise do feito é fundamental considerar o ônus da prova.

No caso em espécie, a prova oral, como consubstanciou os fundamentos da sentença, revelou coerência com a assertiva de cumprimento integral da obrigação pelas partes recorridas, nos moldes contidos no acordo homologado judicialmente. Ao importe assim declarado pelas testemunhas:

“Em seu depoimento pessoal, a requerida/executada Elizangela Carvalho Benvenuti Ribeiro asseverou que:

“[...] houve o cumprimento do acordo por Edson; no momento da celebração do acordo, estava na posse do imóvel; desconhecia Ataíde até o momento de iniciar o procedimento de transferência; não recebeu valores diretamente de Ataíde; o pessoal do Cartório entrou em contato avisando que Edson deixou uma autorização para transferir o domínio ao Ataíde [...]”.

Em seu depoimento pessoal, o requerido/executado Anderson Caetano Ribeiro asseverou que:

“[...] houve o cumprimento do acordo por Edson; no momento da celebração do acordo, Edson estava na posse do imóvel; o Cartório entrou em contato avisando que Edson deixou uma autorização para transferir o domínio ao Ataíde; desconhece se Edson recebeu valores de Ataíde ou do filho deste último; desconhece Ataíde ou seu filho; desconhece que atualmente exerce a posse do imóvel [...]”.

A testemunha Pamilla Cristina do Carmo, trabalhava no Cartório à época dos fatos, declarou em Juízo que: “[...] conhece as partes por ser uma cidade pequena; mencionou os "apelidos" de todas as partes conforme são conhecidos na cidade; Edson (“Leo”) compareceu pessoalmente ao Cartório e autorizou a transferência da propriedade para a pessoa identificada como Ataíde ou o filho deste; em outro momento, Ataíde compareceu ao Cartório na companhia da professora Valdirene com o fim de obter informações a respeito de Anderson para a sua localização; Edson disse que iria viajar e autorizava a transferência; destacou que os procedimentos internos se pautaram na autorização de Edson e conferência dos documentos de praxe [...]”.

Destarte, em análise de todo arcabouço de prova dos autos, entendo em convergência aos fundamentos da sentença de primeiro grau, que o autor não logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito, a ocorrência de fraude no ato de transferência de imóvel a pessoa indicada por ele, nos termos do acordo pactuado entre as partes.

Isto porque, não é possível presumir o inadimplemento do acordo, ou existência de fraude, com base meramente nas alegações do autor, visto que em contramão as suas alegações, restou comprovado por testemunha, corroborado pela possibilidade em acordo, da transferência de propriedade imóvel à pessoa indicada pelo próprio autor. Fato esse comprovado nos autos pela testemunha Pamilla Cristina do Carmo, que trabalhava no Cartório à época dos fatos.

Entendo desta forma que a simples alegação por parte do apelante a pretensão de constituição de direito, sem que houvesse fundamento em provas nos autos, não é suficiente para a procedência de seus pedidos, pela simples conjugação de fato alegado e não demonstrado, equivale a fato inexistente (allegatio et non probatio quasi non allegatio).

De outro norte, bem asseverou a recorrida que consubstanciado nos termo do acordo, que as negociações realizadas entre as partes tiveram início em data de 10/01/2013, com a transferência da posse do caminhão, “Carroc ABT” para a Elizangela Carvalho, ofertado pelo Edson Cavalcante como forma de pagamento de dívida, e que teve a protocolização do acordo se deu em data 13/02/2013. Desta forma, combateu o fato alegado pelo autor de que há contrato de compra e venda do imóvel ao Ataíde em (02/02/2013), anterior ao próprio acordo.

Dessa forma, em que pese o acordo formalizado entre as partes, não há como se impor a anulação de transferência de propriedade, por fraude, declarando a existência de descumprimento contratual, pela simples razão de não existir prova mínima neste sentido nos presentes autos.

Portanto, tendo em vista que o recorrente deixou de comprovar a veracidade dos fatos que trouxe aos autos, deixando, também, de evidenciar a própria constituição do seu direito à pretensão de anulação de ato, decorrente do termo acordado, é mister que se mantenha a sentença combatida incólume.

Com essas considerações, conheço do recurso NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença de primeiro grau em seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024